Tribunal: TJBA
Processo: 8004384-24.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8004384-24.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMBARGADO: BARBARA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão omisso quanto à análise da prescrição em ação de revisão de contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC, cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a prescrição arguida; (ii) estabelecer se a pretensão da parte autora estaria fulminada pelo decurso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, permitindo seu acolhimento para suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material.

4.

A prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

5.

Nas relações de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC para anulação de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

6.

Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada desconto indevido, sendo o termo inicial da prescrição, na hipótese de nulidade de contrato de empréstimo consignado, a data do último desconto realizado, conforme jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça.

7.

Reconhecida a omissão do acórdão quanto à matéria, mas afastada a ocorrência da prescrição no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão quanto à análise da prescrição deve ser suprida em sede de Embargos de Declaração.

2.

A prescrição em contratos de consumo de trato sucessivo sujeita-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC.

3.

O termo inicial da prescrição, em contratos de empréstimo consignado com descontos mensais, é a data do último desconto realizado.

4.

A alegação de prescrição não prospera quando a relação jurídica ainda gera efeitos contínuos no tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp nº 2073410, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.04.2024.

·

STJ, AgInt no AREsp nº 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.08.2019.

·

TJ-MG, AC nº 10000210644480001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 14.07.2021.

·

TJ-PR, APL nº 0014697-07.2020.8.16.0001, Rel. Juiz Marco Antonio Massaneiro, j. 16.11.2021.

·

TJ-BA, APL nº 8117772-29.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 24.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
embargos de declaração d
e nº 8004384-24.2024.8.05.0191,

que
tem como embargante
BANCO BRADESCO S.A
e como embargada
BARBARA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA